Tribunal: TJDFT
Processo: 0739369-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo exequente e pelo executado contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, mantendo decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, afastou a aplicação do Tema 1.169 do STJ, manteve os índices de atualização fixados no título executivo (INPC até a EC 113/2021 e, após, Taxa SELIC) e deixou de conhecer da alegação relativa aos juros moratórios por supressão de instância. O exequente aponta omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC). O executado sustenta omissão quanto à análise da incidência e do termo inicial dos juros moratórios, bem como quanto ao dever de enfrentamento da matéria por se tratar de questão de ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários sucumbenciais em razão do desprovimento do agravo de instrumento; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da incidência e do termo inicial dos juros moratórios, inclusive sob o argumento de se tratar de matéria de ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida, salvo situações excepcionais.
4. A omissão apta a ensejar aclaramento ocorre quando o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício.
5. O acórdão embargado não majorou honorários recursais porque o agravo de instrumento versou exclusivamente sobre índices de atualização, excesso de execução, aplicabilidade do Tema 1.169 do STJ e impossibilidade de análise dos juros moratórios, inexistindo capítulo específico sobre honorários.
6. A majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC não se aplica automaticamente e pressupõe a existência de prévia condenação em honorários na decisão recorrida, o que não ocorre em decisão interlocutória impugnada por agravo de instrumento, conforme entendimento consolidado do STJ.
7. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia acerca dos juros moratórios ao consignar que a matéria não foi discutida na origem, de modo que sua análise exclusiva em sede recursal configuraria supressão de instância.
8. A invocação de tratar-se de matéria de ordem pública não afasta os limites da devolutividade recursal nem autoriza inovação em grau de recurso, especialmente quando ausente deliberação prévia do juízo de origem.
9. A pretensão dos embargantes revela inconformismo com a fundamentação adotada e busca rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2. A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC não é automática e não se aplica quando ausente prévia condenação em honorários na decisão interlocutória impugnada por agravo de instrumento.
3. Não há omissão quando o acórdão expressamente afasta a análise de questão não debatida na origem, em observância à vedação de supressão de instância.
4. A alegação de matéria de ordem pública não autoriza o exame de tema não apreciado pelo juízo de primeiro grau, em respeito aos limites da devolutividade recursal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: Não há.